Tribunal: TJES
Processo: 5004860-57.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004860-57.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DIEGO CRUZ DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO
DA DEFESA
. 1.
UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. PRECEDENTES
DO STJ.
2.
PREQUESTIONAMENTO. 3.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Em situações nas quais há duas ou mais condenações unificadas, a reincidência deve impactar no somatório das penas, ainda que atinja pena imposta ao réu enquanto primário, sendo inviável, para concessão dos benefícios penais previstos na LEP, a análise individualizada e, consequentemente, a aplicação concomitante de frações distintas, afetas às condições de primariedade e reincidência. Nessa linha, a Terceira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão, prevalecendo o entendimento de que a intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu. Desse modo, com a superveniência de novas condenações, a unificação das penas leva ao reconhecimento da reincidência, mesmo que tal constatação não tenha ocorrido na fase de conhecimento, fazendo incidir ao caso regras específicas na condição de reincidente ao cumprimento da totalidade da reprimenda (STJ; AgRg-HC 689.687; Proc. 2021/0273999-7; PB; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/02/2022; DJE 02/03/2022). 2. Para fins de eventuais recursos aos tribunais superiores, foram prequestionados os seguintes dispositivos legais:
incisos LIV e XXXVI, do artigo 5º, da
Constituição Federal;
artigos 59, 61,
inciso
I, 64, 68 e 83, todos do C
ódigo
P
enal
; bem como o
s
art
igos
111 e 112, ambos da L
ei de
E
xecução
P
enal
.
3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo em execução interposto
por Diego Cruz da Silva,
em face da decisão proferida nos Autos de Execução nº 0015481-78.2017.8.08.0011 (
id. 4937142 –
evento
264.1
), prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que

determinou a retificação do cálculo da pena do
reeducando,
aplicando-se sua reincidência, por se tratar de circunstância pessoal do
apenado.

Irresignado,
o agravante interpôs o presente recurso
(
evento
280.1
, constante no id. 4937143
),
requerendo que prevaleça a aplicação do cálculo discriminado de pena,
razão pela qual,
por consequência, a pena decorrente de cada crime deve ser submetida à fração a ele correspondente
,
sem considerar a reincidência
em todas as condenações do apenado
.

Para tanto,
sustent
a
que considerar a reincidência como circunstância pessoal ofende a coisa julgada,
bem como

que é necessário dispensar tratamento individualizado para cada crime,
além de argumentar que a
decisão combatida desrespeitou o “direito penal do fato”.

Outrossim,
p
ara fins de interposição de eventuais recursos extraordinário e especial,
presquestiona os seguintes dispositivos
legais
: incisos LIV e XXXVI, do artigo 5º, da
Constituição Federal;
artigos 59, 61,
inciso
I, 64, 68 e 83, todos do C
ódigo
P
enal
; bem como o
s
art
igos
111 e 112, ambos da L
ei de
E
xecução
P
enal
.

Pois bem.

Após analisar detidamente o feito, verifico que
não

assiste razão ao agravante
. Explico.

Em relação à possibilidade, ou não, de extensão dos efeitos da reincidência, reconhecida apenas em uma ou algumas das condenações, para o total das penas unificadas, adianto, desde já, que comungo do entendimento atualmente pacificado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nas hipóteses de condenações unificadas,
a reincidência deve impactar no somatório das penas
, ainda que atinja pena imposta ao réu enquanto primário, como no caso em apreço, sendo inviável, para concessão dos benefícios penais previstos na Lei de Execuções Penais, a análise individualizada e, consequentemente, a aplicação concomitante de frações distintas, afetas às condições de primariedade e de reincidência. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS.
QUESTÃO PACIFICADA NO JULGAMENTO DO ERESP N. 1.738.968/MG.
AUSÊNCIA DE/ CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, recentemente, pacificou a questão, prevalecendo o entendimento de que a intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu. 2. Com a superveniência de novas condenações, a unificação das penas leva ao reconhecimento da reincidência, mesmo que tal constatação não tenha ocorrido na fase de conhecimento, fazendo incidir ao caso regras específicas na condição de reincidente ao cumprimento da totalidade da reprimenda.
Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 689.687; Proc. 2021/0273999-7; PB; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/02/2022; DJE 02/03/2022).

In casu
, verifica-se que o ora
recorrente
possui, em seu desfavor, as seguintes condenações:

Ação penal nº 0002184-38.2016.8.08.0011 – Art.
33,

caput,

da Lei nº 11.343/06;
Data do
fato: 13/02/2016; T
rânsito em julgado
para a defesa: 26/02/2019.

Ação penal nº 0003195-92.2022.8.08.0011 –
Art.
33,

caput,

da Lei nº 11.343/06;
Data do fato: 29/09/2022;
Trânsito em julgado para a defesa: 17/04/2023.

Assim, evidenciada está a reincidência do
agravante
, a qual influi na
totalidade
das penas em execução.

Isso porque, conforme adiantado, a unificação das penas resulta na obrigatória somatória das reprimendas (art. 111, da LEP) e consequente análise das circunstâncias pessoais do apenado, exigindo imediata
atualização
da guia de recolhimento, com a aplicação de uma
única fração
de lapso temporal, correspondente ao condenado reincidente, sem que isso represente violação de seus direitos constitucionais, na medida em que cabe ao Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu.

Acerca do tema, colhe-se da lição de Renato Marcão que “
a reincidência dolosa determina, como se vê, a elevação do prazo mínimo imposto como requisito objetivo. Considera-se, acertadamente, que o condenado reincidente revela, em tese, maior periculosidade e está por merecer maior rigor penal, já que a condenação anterior não serviu de contraestímulo ao seu estímulo criminoso”
(
in
Curso de Execução Penal. 11. Ed. Rev. Atual. e Ampl. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 232).

Desse modo, mesmo que a reincidência seja reconhecida apenas em uma das condenações, uma vez adquirida pelo sentenciado deverá ser considerada no contexto da pena total unificada, por se tratar de uma condição pessoal do condenado, aplicando-se, então, no exame dos benefícios executórios, a fração mais grave.

Em idêntica orientação, trago à colação alguns precedentes emanados no âmbito desta egrégia Corte:

“
Conforme jurisprudência pacífica do c. STJ, no procedimento de unificação das penas, conforme previsto no art. 111 da LEP, é suficiente que apenas uma das condenações considere o apenado reincidente para que tal condição se estabeleça sobre todo o processo de execução
. 2.
Não é possível cindir a execução do reeducando que possui diversas guias de execução, aplicando-lhe simultaneamente regime dos condenados primários e regime dos condenados reincidentes. Este entendimento está de acordo com o sistema de unificação de penas que orienta toda a execução penal (art. 111 da LEP).
(...). 5. Recursos providos, para reconhecer a reincidência como condição pessoal, abarcando todas as condenações, bem como para afastar a multa aplicada aos advogados e cancelar as penalidades impostas. (TJES; AG-ExPen 0001725-74.2020.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 23/02/2022; DJES 11/03/2022).

“
Em situações na qual há duas ou mais condenações unificadas, a reincidência deve impactar no somatório das penas, ainda que atinja pena imposta ao réu enquanto primário, sendo inviável, para concessão dos benefícios penais previstos na LEP, a análise individualizada e, consequentemente, a aplicação concomitante de frações distintas, afetas às condições de primariedade e reincidência.
2. Dá-se por prequestionados os dispositivos legais ventilados neste voto e nos arrazoados apresentados. 3. Recurso ministerial prejudicado e recurso da defesa improvido.” (TJES; AG-ExPen 0013229-25.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getúlio Marcos Pereira Neves; Julg. 06/12/2021; DJES 20/01/2022).

Conclui-se, portanto, que a decisão ora
recorrida
deve ser mantida na sua integralidade,
uma
vez que inteiramente alinhada ao entendimento jurisprudencial supratranscrito, do qual comungo.

Outrossim,
p
ara fins de interposição de eventuais recursos extraordinário e especial,
dou por prequestionados
os seguintes dispositivos
legais
: incisos LIV e XXXVI, do artigo 5º, da
Constituição Federal;
artigos 59, 61,
inciso
I, 64, 68 e 83, todos do C
ódigo
P
enal
; bem como o
s
art
igos
111 e 112, ambos da L
ei de
E
xecução
P
enal
.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
interposto, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.